Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
2. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes e demonstrada a ausência de onerosidade excessiva dos valores cobrados.
3. A avaliação do veículo e a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito comprovam a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e registro do contrato.
4. Os valores cobrados de R$ 475,00 para avaliação do bem (aproximadamente 1% do valor do veículo) inserem-se nos patamares usuais de mercado, e o valor de R$ 446,00 para registro do contrato (menos de 1% do valor do bem) está de acordo com os valores praticados pelo Detran do Distrito Federal, de modo que não caracterizam onerosidade excessiva.
5. O art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) veda a prática de venda casada, que consiste em condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
6. O Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP) estabelece que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
7. A cobrança do seguro prestamista é cabível desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada vedada pelo CDC.
8. A ausência de prova de que o apelante foi obrigado a contratar o seguro com seguradora específica indicada pela instituição financeira ou de que tal contratação foi condição para obter o financiamento afasta a caracterização de venda casada.
9. A mera inclusão do seguro no contrato não configura, por si só, venda casada, especialmente quando a contratação é facultativa conforme previsto no instrumento contratual e o valor está claramente descrito e especificado.
10. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora do devedor, preservando o direito da credora à retomada do bem diante do inadimplemento comprovado.
11. Recurso conhecido e desprovido.